Tribunal: TJES
Processo: 5014744-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014744-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDENI CARDOZO ROCHA

AGRAVADO: ALP DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de oposição indeferiu o pedido liminar de suspensão da ordem de imissão de posse, referente à ação reivindicatória de nº 5001478-75.2023.8.08.0024. A recorrente alega posse mansa e pacífica do imóvel há 25 anos e aponta irregularidades na transferência da propriedade pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender a imissão de posse; e (ii) a necessidade de dilação probatória, incompatível com a apreciação liminar, para verificar o direito de posse e propriedade alegado pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para a concessão de tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, tais pressupostos não estão suficientemente demonstrados.

4.
A controvérsia envolve litígios complexos, que incluem ações paralelas referentes ao mesmo imóvel, como a ação de supressão de outorga e o interdito proibitório. A natureza dos fatos demanda dilação probatória, inclusive com a necessidade de produção de prova pericial e documental.

5.
A concessão de tutela liminar para suspender a imissão de posse poderia gerar decisões conflitantes com a ordem já deferida na ação reivindicatória principal. Assim, a segurança jurídica deve ser preservada, evitando a emissão de comandos judiciais contraditórios.

6.
O indeferimento da liminar está fundamentado na ausência de elementos probatórios suficientes que permitam, neste momento processual, concluir pela verossimilhança do direito alegado pela recorrente, o que inviabiliza a concessão da tutela antecipada pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A tutela de urgência não pode ser concedida quando as questões fáticas demandam ampla dilação probatória, especialmente em situações que envolvem litígios complexos sobre direito de posse e propriedade. 2. A emissão de decisões conflitantes deve ser evitada para resguardar a segurança jurídica, cabendo ao juízo de primeiro grau a instrução probatória adequada para decidir a questão com base em todos os elementos necessários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ALDECI CARDOSO ROCHA
contra decisão de Id nº 34943892, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de oposição proposta em face de
INNOVARE CONSTRUTORA EIRELI-ME,
indeferiu o pleito liminar formulado pela opoente de suspensão da ordem de imissão de posse referente aos autos de nº 5001478-75.2023.8.08.0024 (ação principal - reivindicatória).

Em suas razões (petição id nº 6856854) sustenta a recorrente, em síntese, que:
i)
a agravada propôs ação de imissão de posse com pedido de tutela antecipada, processo 5001478- 75.2023.8.08.0026 em face de Alessandro Cardozo Rocha, sendo a liminar deferida;
ii)
“ao ver as tentativas de apropriação indevida de sua área, em processo de supressão de Outorga de Escritura de Compra e venda, processo 5001312-14.2021.8.08.0026, ingressou naqueles autos, como assistente, onde denunciou a manobra de usurpação de sua propriedade” e, ainda, ingressou com ação de interdito proibitório, contra a Empresa Innovare Construtora Eireli-Me, primeira agravada, processo 5001781-60.2021.8.08.0026; iii) “mantém a posse mansa, pacífica e contínua por justo título há quase 25 (vinte e cinco) anos”, sendo que com o falecimento de seu marido, resolveu vender o imóvel e, para isso, contou com a assistência do Sr. Paulo Barreto Soares, sócio da agravada, o qual, sozinho, prometeu comprar, não pagou, e de posse da documentação de regularização para o qual foi contratado, transferiu a área para uma empresa de sua titularidade.

Por fim, pugna pela suspensão da Ação Reivindicatória 0005123-19.2020.8.08.0021, até ulterior decisão, aguardando-se o julgamento final da Ação de supressão de Outorga de nº 5001312- 14.2021.8.08.0026, além da Ação de Oposição, a fim que as partes tenham o efetivo acesso à ampla defesa e contraditório.

Decisão de Id nº 6869885, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravante compareceu no Id nº 6932667, pleiteando a reconsideração da decisão.

No Id nº 6982840, nova decisão, indeferindo o pedido de reconsideração.

Contrarrazões de Id nº 8204057, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento,
observando-se a necessidade de julgamento conjunto com os autos do agravo de instrumento de nº 5015123-51.2023.8.08.0000.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ALDECI CARDOSO ROCHA
contra decisão de Id nº 34943892, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de oposição proposta em face de
INNOVARE CONSTRUTORA EIRELI-ME,
indeferiu o pleito liminar formulado pela opoente de suspensão da ordem de imissão de posse referente aos autos de nº 5001478-75.2023.8.08.0024 (ação principal - reivindicatória).

Em suas razões (petição id nº 6856854) sustenta a recorrente, em síntese, que:
i)
a agravada propôs ação de imissão de posse com pedido de tutela antecipada, processo 5001478- 75.2023.8.08.0026 em face de Alessandro Cardozo Rocha, sendo a liminar deferida;
ii)
“ao ver as tentativas de apropriação indevida de sua área, em processo de supressão de Outorga de Escritura de Compra e venda, processo 5001312-14.2021.8.08.0026, ingressou naqueles autos, como assistente, onde denunciou a manobra de usurpação de sua propriedade” e, ainda, ingressou com ação de interdito proibitório, contra a Empresa Innovare Construtora Eireli-Me, primeira agravada, processo 5001781-60.2021.8.08.0026; iii) “mantém a posse mansa, pacífica e contínua por justo título há quase 25 (vinte e cinco) anos”, sendo que com o falecimento de seu marido, resolveu vender o imóvel e, para isso, contou com a assistência do Sr. Paulo Barreto Soares, sócio da agravada, o qual, sozinho, prometeu comprar, não pagou, e de posse da documentação de regularização para o qual foi contratado, transferiu a área para uma empresa de sua titularidade.

Por fim, pugna pela suspensão da Ação Reivindicatória 0005123-19.2020.8.08.0021, até ulterior decisão, aguardando-se o julgamento final da Ação de supressão de Outorga de nº 5001312-14.2021.8.08.0026, além da Ação de Oposição, a fim que as partes tenham o efetivo acesso à ampla defesa e contraditório.

Na decisão lançada no Id nº 6869885, indeferi o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº
6869885
), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem a recorrente, ora agravante, ajuizou ação de oposição almejando, liminarmente, a suspensão da ordem de imissão de posse, que ao que tudo indica, diz respeito aos autos de nº 5001478-75.2023.8.08.0024.

O d. Magistrado de origem, ao analisar o pedido liminar, indeferiu o pedidos no seguintes termos:

Lado outro, descabe deferir a tutela provisória quando existem questões fáticas que ainda reclamam comprovação acerca do direito invocado, necessitando que aportem aos autos elementos suficientes para o adequado exame do pleito liminar, não se verificando perigo de dano neste momento.

Ressalta-se, ademais, que nos autos do processo n.º 5001478-75.2023.8.08.0026 foi deferido o pedido de tutela de urgência, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, de sorte que a concessão de uma liminar, aqui e agora, caracterizará um quadro no qual se terá decisões conflitantes, pois não há como conceder um comando judicial contrário ao que lá concedi, sob pena de quebrar a segurança jurídica, pauta constitucional garantista, razão pela qual, neste momento processual,
INDEFIRO
por ora o pleito liminar.

De início, destaco que a tutela de urgência, deve ficar circunscrita ao preenchimento dos respectivos pressupostos legais previstos no ar. 300 do CPC, sem se proceder a um exame aprofundado das teses suscitadas pelas partes, sob pena tanto de pré-julgamento do mérito, quanto de supressão de instância, inadmitidos no ordenamento jurídico pátrio.

Além disso, necessário a existência de elementos que convençam o Juiz de que a pretensão merece ser acolhida, ainda que de forma provisória.

Neste caso, após compulsar detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar o pronunciamento atacado. Isso porque, resta evidente que as alegações formuladas demandam ampla dilação probatória, inviável na via eleita.

Como se pode verificar, a controvérsia recursal além de complexa, envolve ainda outras demandas em litígio, pois a imissão na posse, a qual a agravante pretende ver suspensa é objeto dos autos de nº 5001478-75.2023.8.08.0024, referente a ação reivindicatória.

Além disso, consta em curso outras ações envolvendo o imóvel objeto da referida oposição, tombadas sob o nº 5001312-14.2021.8.08.0026 (supressão de outorga) e 5001781-60.2021.8.08.0026 (interdito proibitório).

Assim, como muito bem salientou o magistrado
a quo
, “ descabe deferir a tutela provisória quando existem questões fáticas que ainda reclamam comprovação acerca do direito invocado, necessitando que aportem aos autos elementos suficientes para o adequado exame do pleito liminar, não se verificando perigo de dano neste momento”.

Portanto, nesse momento de cognição sumária, os documentos juntados aos autos não se mostraram suficientes para comprovar o alegado direito da agravante.

No caso, a discussão envolvendo o direito de propriedade do imóvel e seus reflexos, exigirá a produção de prova pericial e de instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, em obediência os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado primevo.

Com efeito, frisa-se que a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada aqui pretendida, não havendo modificações a serem feitas, por ora, na decisão agravada.

Confira-se a alguns precedentes a respeito de situações semelhantes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE ALUGUEL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -IMPOSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). Não evidenciada a plausibilidade da tutela antecipatória pretendida, bem como o perigo da demora, inviável seu deferimento, demandando a questão maior dilação probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.458783-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 25/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO LIMINAR DEFERIDO. AJUIZAMENTO DE
AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E
AÇÃO
DE
OPOSIÇÃO
. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA AFIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. NÃO CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA SUSPENSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO(Agravo de Instrumento, Nº 50163827020238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 29-03-2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OPOSIÇÃO tramitando em apenso à ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - Decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada na oposição - Ausência dos requisitos hábeis a ensejar a concessão da liminar (art. 561, do CPC) -Irresignação - Pretensão de ser reintegrada no imóvel objeto da contenda - Impossibilidade - Fundada dúvida quanto a posse da agravante sobre o imóvel - Incerteza sobre o esbulho - Ausência do periculum in mora - Circunstância que demanda maior dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária - Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil - Questão que poderá ser reanalisada pelo juízo a quo em momento oportuno - Decisão Mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2193472-34.2020.8.26.0000; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021)

Por derradeiro, destaco que a decisão de imissão de posse deferida nos autos de nº
5001478-75.2023.8.08.0024, considerou a prova documental apresentada pela parte agravada, em especial
o
titular do domínio imobiliário
em discussão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ALDECI CARDOSO ROCHA

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar